Tribunal: TJES
Processo: 0000440-31.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000440-31.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN PEREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR.
DEFESA DE RAFAEL.
FLAGRANTE PREPARADO NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO.
DEFESA DE RENAN.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO. PENA-BASE REDIMENSIONADA. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À PRÁTICA DE DELITO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:
Apelações criminais interpostas contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que condenou os réus pelo crime de tráfico de drogas, majorado pelo tráfico nas imediações de estabelecimento de ensino (arts. 33, caput, c/c 40, inc. III, ambos da Lei 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve flagrante preparado que pudesse configurar crime impossível; (ii) examinar se há provas suficientes para a condenação; (iii) examinar a fundamentação das circunstâncias judiciais negativadas na dosimetria da pena; (iv) verificar se é aplicável a causa de aumento relativa à prática do crime nas imediações de estabelecimento de ensino, e (v) examinar se o réu faz jus à assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. RECURSO DE RAFAEL:

1.1.
PRELIMINAR:
O flagrante preparado não se configura, pois os policiais apenas monitoraram a atividade ilícita já em andamento, sem induzir os réus à prática do crime. O tráfico de drogas é crime permanente, de modo que sua consumação prescinde de flagrante por entrega simulada. PRELIMINAR REJEITADA.

1.2. MÉRITO:

1.2.1.
A fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime é inidônea, pois se confunde com elementos próprios do tráfico de drogas e está em contradição com o entendimento jurisprudencial pátrio.

1.2.2.
A majorante do tráfico nas imediações de escola foi corretamente aplicada, pois o STJ consolidou o entendimento de que basta que a prática ilícita ocorra próxima ao estabelecimento de ensino, independentemente da efetiva mercancia com estudantes (STJ. AgRg no HC 905492/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, julgado em 23/9/2024).

1.2.3.
O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

2. RECURSO DE RENAN:

2.1.
Materialidade e a autoria do crime de tráfico fartamente comprovadas, especialmente pelos autos de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência, sendo inviável a absolvição.

2.2.
A exclusão da valoração negativa de circunstâncias judiciais impõe a redução da pena-base.

2.
3
.
Basta que a prática ilícita ocorra próxima ao estabelecimento de ensino para incidência da majorante do aart. 40, inc. III, da Lei 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO:
Recursos parcialmente providos para rever a dosimetria e redimensionar as penas impostas: (1.) Para RAFAEL, fica estabelecida a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, e (2.) Para RENAN, 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, § 2º, ‘b’; 44, I; 59. Lei 11.343/06, arts. 33, caput, c/c 40, III. Súmula 231/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000440-31.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RENAN PEREIRA, RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA
Advogado do(a) APELADO: RICARDO CASTRO MAGALHAES ALVES - MG131744
Advogados do(a) APELADO: MURILO MEDEIROS SIMOES - ES32049-A, VICTOR CAPELLI SOUZA - ES27551-A

VOTO

Tratam-se de
apelações criminais
interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES (fls. 174/178), que condenou
RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA
e
RENAN PEREIRA SOARES
pela prática do crime de
tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino

(arts. 33, c/c 40, inc. III, ambos da Lei 11.343/06).

RAFAEL
foi condenado
a
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e
pagamento de
950 (novecentos e cinquenta) dias-multa, ao passo que RENAN teve fixada a pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e
1
.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Acerca dos fatos,
colhe-se da denúncia que, na tarde de 7/2/2023, a polícia militar recebeu denúncia
especificada, indicando que
, em frente
à
escola
situada n
a Rua Francisco Alves, bairro Coroado, município de Guarapari/ES, o indivíduo vulgo “General” faria a entrega de uma carga d
o entorpecente conhecido como
ecstasy
.

As autoridades se dirigiram ao local e lá avistaram o recorrente RAFAEL,
já conhecido da guarnição, em companhia d
o corréu
RENAN,
ambos
portando sacolas, em atitude indicativa do tráfico de drogas.

Os agentes realizaram a abordagem, logrando apreender em poder de RENAN
515 (quinhentos e quinze) unidades de
ecstasy
, ao passo que, na posse de R
AFAEL
,
foram localizadas
02 (duas) garrafas de lança-perfume.

Na residência de RAFAEL
ainda
foram apreendidos outros
20 (vinte) comprimidos de
ecstasy
, 01 (uma) sacola pequena com fragmentos de
ecstasy
, 18 (dezoito) micropontos de LSD, 01 (um) garrafão contendo loló, a quantia em espécie de R$ 100,00 (cem reais), e material de embalo de lança-perfume.

Há preliminar, que passo a examinar.

A defesa de RAFAEL pretende, inicialmente, a declaração da nulidade
das provas que ensejaram a condenação
, sob o argumento de que foram obtidas a partir de flagrante preparado,
resultando em crime de consumação impossível.

Todavia, o contexto da apreensão denota que
a autoridade policial se limitou a
monitorar a execução de um delito
, sendo esta uma hipótese válida de flagrante.

A propósito,
os agentes policiais não provocaram o ilícito, uma vez que o tráfico de drogas
é
crime permanente, de ação múltipla, e que se consumou antes mesmo da abordagem, quando da prática das condutas de
guardar e trazer consigo as substâncias entorpecentes
.

Nessa medida, ausentes elementos aptos a demonstrar que houve
a
interferência, de quem quer que seja, para a prática do crime, não há razão para se reconhecer a existência de nulidade
1
.

Desse modo
,
REJEITO A PRELIMINAR,
e avanço para o enfrentamento do mérito dos recursos
.

1. Quanto ao recurso de RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA:

O apelante
não se insurge contra a autoria e materialidade do tráfico de drogas,
tendo confessado a prática do crime
tanto na esfera policial quanto em Juízo
(fls. 12/13 e
link
de fl. 155).

A defesa requer, lado outro, a redução da pena-base imposta, a
o argumento de que o Magistrado negativou, indevidamente e de forma desproporcional, as
circunstâncias judiciais
na
1ª fase da dosimetria
.

Na hipótese, consta que,
ao analisar os vetores do art. 59,
caput
, do Código Penal
2
, o Magistrado entendeu por negativar a
culpabilidade,
a
personalidade,
os
motivos, circunstâncias
e
consequências
do crime,

o que resultou na aplicação de pena-base mais severa que a mínima
3
(09 anos de reclusão e 900 dias-multa).

No tocante à
culpabilidade
, o Magistrado
anotou que o réu agiu com
“real conhecimento do caráter ilícito de seu ato,
(tinha)
discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso”,
avaliação que não indica maior ou menor grau de censurabilidade, devendo ser considerada como
neutra
.

Acerca da
personalidade
, asseverou a sentença
ser

“
voltada para a prática de crimes
”
,
avaliação que
não se revela idônea
,
considerando a jurisprudência firmada no âmbito do STJ
no sentido
de que
o envolvimento anterior
do réu
com prática
s
delitiva
s

deve ser atrelad
o

apenas
aos maus antecedentes
.

O Juiz anotou
ainda
que o
“espírito de ganância”
foi o
motivo
do crime
,
elemento que,
segundo a jurisprudência pátria,
é inerente ao tráfico de drogas, e não se mostra
i
dôneo a ensejar a majoração da basilar.

No que se refere às
circunstâncias
,
valorou-se negativamente
o fato de o acusado ter sido flagrado trazendo consigo drogas, fato que
se
confunde com elementares
próprias do tipo penal
e, por tal razão, o vetor deve ser considerado como
neutro
.

Por fim, as
consequências
foram
reconhecidas
como de
“reprovabilidade mais ele
vada
, uma vez que o crime é de perigo abstrato,
sendo potencialmente ofendida toda a coletividade
”,
característica

que
se confunde
com
o
s elementos do
tipo
e não se presta a
exasperar a pena-base.

Tudo apreciado,
afasto
a avaliação desfavorável atribuída
às circunstâncias judiciais, fato que,
de acordo com a jurisprudência pátria,
impõe o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na 2ª fase,
embora esteja presente a atenuante da
confissão espontânea
,
consigno a impossibilidade de redução da reprimenda para patamar inferior ao mínimo lega
l
, a teor da previsão da Súmula 231 do STJ
4
.

Na 3
ª fase,
não comporta provimento
o pedido de
afastamento da causa de aumento

reconhecida em razão de o crime ter sido praticado nas imediações de estabelecimento de ensino
(inc. III, do art. 40 da Lei 11.343/06).

Sobre
o tema
, o STJ possui o entendimento de que, para sua incidência, não é necessária a comprovação da efetiva mercancia nos locais elencados na lei, tampouco que a substância entorpecente atinja, diretamente, os estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita ocorra nas dependências, em locais próximos ou nas imediações de
estabelecimentos de ensino.

Em idêntico sentido, cito precedente do STJ: AgRg no HC: 905492 RS 2024/0128893-8,
Relator.: Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Julg.: 23/9/2024,
T6, DJe 25/9/2024.

Portanto, uma vez evidenciado que o tráfico de drogas perpetrado pelo acusado ocorreu nas imediações de estabelecimento de ensino,
deve ser mantida a incidência
da causa especial de aumento

de pena do
inc. III, do art. 40 da Lei 11.343/06,
razão p
el
a qual majoro a reprimenda em
1/6 (um sexto),
tornando-a definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

T
ratando-se de réu
tecnicamente primário
,
e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fix
o o regime inicial de cumprimento
semiaberto
, na forma do
que prevê o
art. 33, § 2º, alínea ‘
b
’,
e § 3º,
do C
ódigo
P
enal
5
.

Por fim, com relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita,
o
STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

2
. Quanto ao recurso de R
ENAN PEREIRA SOARES
:

A respeito d
o pedido de
absolvição,
não vejo como prover o recurso, vez que a
materialidade
está estampada no
auto de apreensão
(fls. 18/19)
, auto de constatação
provisório
de substância entorpecente
(
fl. 20
),
boletim unificado nº
50189844 (fls. 27/31)
e
laudo químico toxicológico (
fls. 149/151
).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares
André Luiz Loureiro Lemos

e

Jonathan Ferreira Soares
,
colhidas na fase extrajudicial
e ratificadas em Juízo
, indicando que
o réu foi preso na posse de 5
15 (quinhentos e quinze) unidades de
ecstasy
, entorpecentes que estavam guardadas em sua residência e se destinavam à mercancia (fls. 8/11 e
link
de fl. 155)
.

Não há provas no sentido de que
as autoridades
almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos coerentes entre si e com os demais elementos probatórios, em especial o auto de apreensão
(
fls. 18/19)

e o l
audo químico toxicológico (
fls. 149/151
).

Desse modo, estando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade,
não há como

acolher o pedido de absolvição.

Avançando, a defesa requer a revisão da
dosimetria
,
e consequente redução da pena
imposta
.

Na 1ª fase,
c
onsta que,
ao analisar os vetores do art. 59,
caput
, do Código Penal, o Magistrado entendeu por negativar a
culpabilidade,
os
a
ntecedentes
,
a

personalidade,
os
motivos, circunstâncias
e
consequências do crime,
result
ando
na aplicação de pena-base mais severa que a mínima (
10
anos de reclusão e
1.000
dias-multa).

Como
já
exposto nas linhas anteriores, a avaliação atribuída aos vetores da
culpabilidade
,
personalidade, motivos, circunstâncias
e
consequências do crime
não se mostra
i
dône
a
a ensejar a majoração da basilar.

Já o
s
antecedentes
foram
acertadamente considerados maculados,
dada
a existência de condenação transitada em julgado nos autos nº 00
11009-38.2016.8.08.0021
.

Assim,
devidamente fundamentada,
tão somente, a
negativa
ção
do vetor
dos
antecedentes
.

Via reflexa,
não

prospera
o pleito de aplicação da pena mínima, dado que, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores, a aplicação da
basilar
no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu.

Por outro lado,
i
mpõe-se a readequação da pena-base
.

A respeito
dos critérios de incremento,
em consonância com a jurisprudência d
o
c.
STJ,
adoto
a fração de
1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo
entre a
s
pena
s
mínima e máxima
em abstrato cominadas ao crime
,
que no caso
do tráfico de drogas
,
equivale a 0
1
(
um
) ano e 03 (três) meses
de reclusão, e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa
,
para cada uma das circunstâncias judiciais valorada negativamente

(
STJ.
AgRg no REsp n. 2.034.705/MT,
relator Ministro Messod Azulay Neto,

5
T,
julgado em 20/3/2023,
DJe de 27/3/2023).

No caso,
presente 01 (uma) circunstância judicial negativa (antecedentes)
,
fica a pena-base redimensionada para 06 (seis) anos
e 03 (três) meses
de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na 2ª fase,
compenso a
atenuante
da confissão espontânea e a
agravante
da reincidência.

Na 3ª fase,
não prospera a pretensão de
afastamento da
causa de
especial de aumento
do

inc. III, do art. 40 da Lei 11.343/06, uma vez evidenciado que o tráfico de drogas
se realizou
nas imediações de estabelecimento de ensino.

Por tal razão, m
ajoro a reprimenda em
1/6 (um sexto),
tornando-a definitiva em
0
7
(
sete
) anos,
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão e
729
(
setecentos e vinte e nove)
dias-multa.

Mantenho o regime
fechado
para início do cumprimento da
reprimenda
, considerando a orientação sedimentada no C. STJ
no sentido de que
deve
se
r

aplicado
o regime
fechado

ao réu
reincidente
, condenado
à
pena
inferior a
0
8
(
oito
)
anos de reclusão,
ainda quando consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art.

59 do Código Penal.

N
esse sentido, cit
o precedente
do C. STJ
:

“
(...) 2. In casu,
a reincidência permite a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos das alíneas a e b do § 2º do art. 33 do Código Penal, haja vista que os demais regimes de cumprimento de pena são reservados, na forma inicial, aos condenados não reincidentes,
ressalvadas as hipóteses abrangidas pelo Enunciado n. 269, da Súmula do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 900453 AL 2024/0099448-6,
Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS,

Julg.: 13/5/2024,
T5, DJe: 15/5/2024)
(grifo acrescido).

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
aos recursos
defensivos
para rever a dosimetria e redimensionar as penas impostas:

1.
Para
RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA
,
fica estabelecida a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
no regime inicial semiaberto, e pagamento d
e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
e

2.
Para
RENAN PEREIRA SOARES
,
0
7
(
sete
) anos,
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão,
no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de

729
(
setecentos e vinte e nove)
dias-multa.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

STJ.
AgRg nos EDcl no REsp: 2039175/PR 2022/0367462-2,
Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
, 5ªT.,
Julgamento: 18/04/2023
, DJe 24/04/2023.

2
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

3
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

4
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

5
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...)
§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (...)
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto; (...)
§ 3
º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

acompanho o E. Relator para conhecer e dar parcial provimento

aos recursos
defensivos
para rever a dosimetria e redimensionar as penas impostas:

1.
Para
RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA
,
fica estabelecida a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
no regime inicial semiaberto, e pagamento d
e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
e

2.
Para
RENAN PEREIRA SOARES
,
0
7
(
sete
) anos,
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão,
no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de

729
(
setecentos e vinte e nove)
dias-multa.